Tribunal: TJDFT
Processo: 0735963-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735963-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANGELA VIEIRA ZANATTA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que nos autos de no 0726319-86.2023.8.07.0001, aplicou multa pela demora no cumprimento da obrigação de fazer imposta (ID no 158830307). 2. O pedido de efeito suspensivo foi deferido para afastar a multa fixada na origem, no valor de R$ 20.000,00 (ID no 50760042). 3. Na origem, em 26/9/2023, foi proferida sentença que confirmou os efeitos da tutela de urgência e julgou procedente o pedido (CPC, art. 487, I) (ID no 172404300). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. No processo originário (autos no 0726319-86.2023.8.07.0001) foi proferida sentença, que confirmou os efeitos da tutela de urgência e julgou procedente o pedido (CPC, art. 487, I) (ID no 172404300). 8. Registre-se que o juízo de origem foi informado previamente sobre o deferimento de efeito suspensivo neste recurso para afastar a multa fixada, em 30/8/2023 (ID no 170448093). Assim, a sentença de procedência do pedido ratifica o entendimento da decisão que concedeu efeito suspensivo, e deve ser estabilizada para que surta os respectivos efeitos jurídicos. 9. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 10. Estabilizo a decisão que concedeu efeito suspensivo e afastou a multa fixada contra a agravante, tornando-a inexigível: CPC, art. 304 (autos no 0726319.86.2023.8.07.0001, ID no 170448093). 11. Extingo este agravo de instrumento (CPC, art. 304, § 1o). 12. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO